Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-86.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE. ESBULHO. CONFIGURADOS. DESPESAS. DEVIDAS. INCAPACIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.204 do Código Civil “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
1.1. A medida possessória deve ser concedida àquele que comprova a posse sobre a área e o esbulho do imóvel objeto da lide.
1.2. Havendo nos autos a prova da posse da autora da demanda e do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória, com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil e arts. 560 e 561 do CPC.
2. O réu sustenta seu direito em manter-se no imóvel em razão de alegada vulnerabilidade por ser pessoa portadora de deficiência; contudo, não há comprovação sobre sua incapacidade de sustento ou subsistência. Assim, presentes os requisitos autorizadores, necessário o reconhecimento da reintegração de posse em favor da autora também vulnerável.
3. Reconhecido pelo próprio réu o período em que de forma ilegítima apropriou-se do imóvel, devida a condenação ao pagamento das despesas como água e energia.
3.1. Alegações sobre incapacidade financeira não são capazes de eximir a responsabilidade do réu.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.